Tribunal: TJDFT
Processo: 0051533-70.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051533-70.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: VERA TEREZINHA SILVEIRA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 18426193, de reiteração da petição de ID 10890069, que veicula pleito de retificação da requisição de precatório de ID 10890069, a fim de que o destaque do valor dos honorários contratuais, feito em nome de advogado, seja realizado em nome da sociedade de advogados que integra. 2. Defiro o pedido, com fundamento no artigo 85, § 15, do Código de Processo Civil, para que o precatório seja retificado da forma indicada na petição de ID 10890069. Cumpra-se. Brasília, 1o de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator